Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT PATRIMONIAL. INADMISSIBILIDADE MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 16 da Lei 6.830/1980, norma especial que, segundo o vetor hermenêutico do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, afasta a aplicabilidade da legislação processual civil, a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal.
II. Sem que o executado demonstre a existência de déficit patrimonial hábil a justificar a ausência da garantia plena do juízo, não podem ser conhecidos os embargos à execução fiscal.
III. Apelação conhecida e desprovida.